Tribunal: TJDFT
Processo: 0709210-49.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709210-49.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: OISENIS ALMEIDA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação (ID 27740461) interposta por BANCO DO BRASIL SA em face de OISENIS ALMEIDA CARVALHO, ante a Sentença (ID 27740459) proferida em Ação de Obrigação de Fazer C/C Cumulada Tutela de Urgência n. 0709210-49.2020.8.07.0006, pela 2a Vara Cível de Sobradinho, que julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para confirmar o pedido de tutela de urgência deferido ao ID no 74693625 e condenar o banco réu a reduzir as parcelas do empréstimo descrito na inicial ao limite de 30% dos proventos líquidos do autor. A parte Apelante juntou aos autos em anexo a Apelação de ID 27740461, o comprovante de pagamento das custas processuais. Porém, o mesmo não é documento apto a comprovar a quitação da sua obrigação, uma vez que a guia de custas perdeu a validade em 24/06/2021 e o respectivo pagamento supostamente ocorreu em 25/06/2021. Portanto, a parte foi intimada no Despacho de ID 29379949, para sanar o vício indicado. O mesmo manteve inerte. Em Certidão de ID 29690855, foi notificado que decorreu o prazo sem que a parte BANCO DO BRASIL S.A tenha se manifestado quanto ao Despacho de ID 29379949. É o relatório. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão, a regularidade formal e a adequação, o preparo e a tempestividade e a motivação do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2021 16:45:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador